Tribunal: CARF
Processo: 16682.721161/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE AJUSTES NA METODOLOGIA.
A contribuinte utilizou como metodologia utilizar a média da razão Taxa Diária de afretamento (US$)/CAPEX relativas a contratos de afretamentos firmados pela líder do consórcio com terceiros não vinculados. Para apuração do preço parâmetro nos contratos de afretamento nos consórcio que integrava, simplesmente multiplicou a Taxa Diária/CAPEX pelo valor de reposição das plataformas por ela afretadas. Não foram considerados os diferentes prazos contratuais inicialmente previstos e os valores implícitos da taxa de retorno sobre o investimento esperado por cada fretador (construtor proprietário das plataformas). Ajustes na metodologia utilizada em decorrência do prazo contratual e das diferentes expectativas de retorno sobre o investimento são possíveis e tem racionalidade lógica e econômica.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO PREÇO PARÂMETRO. UTILIZAÇÃO DO INDICADOR DE RENTABILIDADE ROACE. INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um indicador para ajuste da metodologia empregada pelo contribuinte para apuração do preço parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado pelas seguintes razões: (i) foram utilizadas informações contábeis consolidadas dos conglomerados construtores das plataformas utilizadas na comparação. Como os conglomerados possuem uma extensa gama de atividades, torna-se inadequada a comparação das taxas de retorno sobre o investimento, porque não foram utilizadas o resultado do segmentos específica de construção de FPSOs; (ii) além disso, os índices apurados de ROACE mostram uma variância muito grande, o que significa que a média apurada e utilizada não é adequada; (iii) o retorno sobre investimento apurado pela Fiscalização se mostra muito baixo, incompatível com o retorno que um investidor espera no mercado que exige grande volume de investimento e de alto risco, havendo investimento muito mais seguros e com maior retorno, o que também mostra a inadequação do índice utilizado pela Fiscalização; (iv)no presente caso, a contribuinte era participante minoritária de um consórcio, de modo que os outros parceiros tinham participação majoritária e que se espera, por racionalidade lógica e econômica; que buscassem o melhor preço para o afretamento das embarcações, o que levaria a concluir que o preço praticado no afretamento foi justo, e não demandaria ajuste do preço de transferência.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721161/2021-81
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-007.044 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REPSOL SINOPEC S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. AFRETAMENTO DE
EMBARCAÇÕES. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA. POSSIBILIDADE
DE AJUSTES NA METODOLOGIA.
A contribuinte utilizou como metodologia utilizar a média da razão Taxa
Diária de afretamento (US$)/CAPEX relativas a contratos de afretamentos
firmados pela líder do consórcio com terceiros não vinculados. Para apuração
do preço parâmetro nos contratos de afretamento nos consórcio que integrava,
simplesmente multiplicou a Taxa Diária/CAPEX pelo valor de reposição das
plataformas por ela afretadas. Não foram considerados os diferentes prazos
contratuais inicialmente previstos e os valores implícitos da taxa de retorno
sobre o investimento esperado por cada fretador (construtor proprietário das
plataformas). Ajustes na metodologia utilizada em decorrência do prazo
contratual e das diferentes expectativas de retorno sobre o investimento são
possíveis e tem racionalidade lógica e econômica.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES
PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA
METODOLOGIA
PARA
APURAÇÃO
DA
TAXA
DIÁRIA
DE
AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO PREÇO PARÂMETRO.
UTILIZAÇÃO
DO
INDICADOR
DE
RENTABILIDADE
ROACE.
INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um indicador
para ajuste da metodologia empregada pelo contribuinte para apuração do
preço parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado pelas seguintes razões: (i)
foram utilizadas informações contábeis consolidadas dos conglomerados
construtores das plataformas utilizadas na comparação. Como os
conglomerados possuem uma extensa gama de atividades, torna-se inadequada
a comparação das taxas de retorno sobre o investimento, porque não foram
utilizadas o resultado do segmentos específica de construção de FPSOs; (ii)
além disso, os índices apurados de ROACE mostram uma variância muito
grande, o que significa que a média apurada e utilizada não é adequada; (iii) o
retorno sobre investimento apurado pela Fiscalização se mostra muito baixo,
incompatível com o retorno que um investidor espera no mercado que exige
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721161/2021-81
Fl. 4865
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

grande volume de investimento e de alto risco, havendo investimento muito
mais seguros e com maior retorno, o que também mostra a inadequação do
índice utilizado pela Fiscalização; (iv)no presente caso, a contribuinte era
participante minoritária de um consórcio, de modo que os outros parceiros
tinham participação majoritária e que se espera, por racionalidade lógica e
econômica; que buscassem o melhor preço para o afretamento das
embarcações, o que levaria a concluir que o preço praticado no afretamento foi
justo, e não demandaria ajuste do preço de transferência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pelo Presidente Substituto da 9a Turma da
DRJ01, por força do disposto no inciso I do artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, em decorrência
da exoneração do lançamento de ofício e dos encargos de multa em montante superior ao limite
de alçada de R$ 2.500.000,00 prevista no artigo 1o e no seu § 2o da Portaria MF no 63, de
09/02/2017, então vigente.
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados autos de infração de IRPJ
e CSLL relativos ao ano-calendário 2016 no valor total de R$ 137.753.150,83, incluindo multa
de ofício de 75% e juros moratórios calculados até 11/2021.
O lançamento foi decorrente de glosa parcial de despesas relativas a afretamento
de embarcações das pessoas jurídicas vinculadas GUARA B.V. e AGRI B.V, domiciliadas no
exterior, em função dos contratos firmados pelo direito de uso de três plataformas do tipo FPSO
nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural realizadas no âmbito dos
consórcios da qual a contribuinte é parte integrante.
A contribuinte participava de 2 consórcios de exploração e produção de petróleo e
gás natural: Consórcio BM-S-9, com participação de 25% e Consórcio Albacora Leste, com
participação de 10%. Em ambos os consórcios, a empresa líder era a Petrobrás (no Consórcio
Fl. 4866
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

BM-S-9 a participação da Petrobrás era de 45%, havendo ainda um terceiro com participação de
30%; e no Consórcio Albacora Leste a participação da Petrobrás era de 90%).
As operações de afretamento de embarcações ficaram sujeitas ao controle de
preços de transferência, tendo a contribuinte adotado o método de Preços Independentes
Comparados (PIC), com os seguintes montantes proporcionais à sua participação nos consórcios:
(i) FPSO P-50 no valor de R$ 76.044.014,10; (ii) FPSO Cidade de São Paulo no valor de R$
188.907.217,46 e (iii) FPSO Cidade de Ilha Bela no valor de R$ 194.177.022,53.
A metodologia utilizada na comparação, para fins de apuração do preço parâmetro
sob o método PIC foi a razão entre a remuneração do afretamento (taxa diária de afretamento) e
o CAPEX (valor de reposição da plataforma fretada). Os esclarecimentos quanto a metodologia
utilizada foram prestados pela contribuinte e pela Petrobrás, como líder do consórcio.
Para fins de fins de apuração da Taxa diária/CAPEX a Petrobrás utilizou quatro
transações referentes à FPSOs afretadas junto a terceiros não vinculados, nas contratações
referentes às FPSOs Capixaba, Cidade do Rio de Janeiro, Cidade de Vitória e Cidade de Itajaí.
Tendo obtido a Taxa Diária de Afretamento/CAPEX, o valor apurado foi aplicado
sobre o valor de reposição das plataformas para a obtenção da taxa diária parâmetro (preço
parâmetro) de afretamento, a ser comparada, então, com a taxa diária praticada (preço praticado)
nos contratos vigentes.
Com a metodologia utilizada, a contribuinte não apurou nenhum ajuste a ser
adicionado às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em decorrência da aplicação das regras de
preços de transferência.
A Autoridade Fiscal entendeu que havia necessidade de ajuste na metodologia
aplicada para que fossem considerados os prazos de contrato de cada afretamento, devendo ser
considerados os prazos acordados nos contratos principais inicialmente firmados com as
construtoras/proprietárias das plataformas e também para que fosse levado em conta o retorno
esperado do investimento pelo proprietário da plataforma.
Para ajuste da metodologia aplicada pela contribuinte quanto as taxas de retorno, a
Autoridade Fiscal apurou taxas de afretamento considerando os diferentes prazos dos contratos
firmados pela Petrobrás com terceiros independentes.
Para fins de comparação da taxa média de retorno do investimento, a Autoridade
Fiscal utilizou o índice ROACE (Return on Average Capital Employed) das empresas
proprietárias/construtoras das plataformas objeto dos contratos de afretamento utilizados pela
Impugnante como parâmetro e firmados com terceiros não vinculados (SBM, SAIPEM, MODEC
e TEEKAY).
Ao utilizar a metodologia com os ajustes, a Autoridade Fiscal constatou diferença
entre o preço parâmetro e o preço praticado, que demandaram a adição do excesso apurado à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Impugante alegou nulidade do Auto de Infração porque a Fiscalização não teria
demonstrado, de forma clara:(i) os fundamentos da premissa que sustentou a atuação, i.e, de que
Fl. 4867
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

seria no prazo inicialmente firmado nos contratos que o construtor/proprietário da embarcação
reaveria todo o valor investido, e (ii) como obteve as médias de ROACE utilizadas no cálculo do
preço parâmetro.
Acrescentou a Impugnante que no ramo de exploração e extração de petróleo e
gás os contratos de afretamento são sempre de longo prazo, e ainda que o prazo inicialmente
acordado não fosse tão extenso, já se sabia que seria prorrogado, inclusive com previsão
contratual, provavelmente até o fim do período de produção do campo, que giraria em torno de,
no mínimo, 20 anos.
Afirmou a Impugnante que solicitou à Petrobrás informações sobre o valor das
taxas diárias iniciais e as taxas praticadas nas prorrogações dos contratos apresentados como
comparativos, verificando que o preço não se altera, ocorrendo apenas a correção do valor no
tempo, o que demonstraria, segundo a Impugnante, que a premissa da Fiscalização não se
sustentava. Ou dito de outra forma, que o construtor/proprietário obtém o retorno do seu
investimento ao longo de todo o contrato, considerando o seu prazo inicial e prorrogações.
E, segundo a Impugnante, mesmo que se considerasse como correta a premissa
aduzida pela Fiscalização, ainda assim não seria necessário a realização de qualquer ajuste no
preço parâmetro, pois as taxas diárias incialmente firmadas em 3 dos contratos apresentados
(Capixaba, Rio de janeiro e Vitória), seriam inferiores ao do quarto contrato comparativo (Itajaí),
o que neutralizaria eventual taxa diária em valor superior.
A Impugnante também alegou que a Fiscalização teria incorrido em erros ao
considerar a necessidade de se considerar a taxa de retorno do investimento. Seus argumentos
foram em síntese os seguintes:
a)o índice ROACE utilizado pela Fiscalização contempla todas as operações
realizadas pelas empresas que firmaram os contratos de afretamento usados na comparação,
inclusive aquelas realizadas entre partes vinculadas, o que é vedado pelo art. 8o da IN RFB no
1.312/2012, que determina que o preço parâmetro deverá ser aquele praticado entre pessoas
jurídicas não vinculadas;
b)o índice ROACE, aplicado pela Fiscalização nas empresas SAIPEM, SBM,
TEEKAY e MODEM, não observou que referidas empresas realizam uma gama extensa de
atividades, incluindo atividades estranhas ao afretamento de FPSO e não considerou a
necessidade de segregação dos ativos por segmento, contemplando todas as operações realizadas
pelas empresas;
c)a Fiscalização não considerou que as referidas empresas analisadas no
comparativo operam em diversas jurisdições, de forma que seria necessário realizar ajustes
referentes às diferenças de padrão contábil existente entre as distintas jurisdições;
d)o índice de ROACE aplicado pela Fiscalização (3,33%) é incompatível com a
indústria de petróleo e com taxas de retorno esperada das operações de afretamento de FPSOs;
A Impugnante arguiu a impossibilidade de aplicação dos juros de mora sobre a
multa de ofício por falta de previsão legal.
Fl. 4868
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

Por fim, a Impugnante requereu o provimento da impugnação com o
cancelamento integral do Auto de Infração, e, em caso de não ser integralmente cancelado,
requereu, subsidiariamente, o afastamento da exigência de juros sobre a multa de ofício.
A impugnação foi apreciada pela 9a Turma da DRJ01 que cancelou integralmente
o Auto de Infração em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. OPERAÇÕES DE AFRETAMENTO.
MÉTODO PIC. PRAZO CONTRATUAL COMO ELEMENTO DE AJUSTE.
AJUSTE
DE
OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
METODOLOGIA
ADOTADA.
Tem razão a fiscalização quando aponta a desconsideração, pela impugnante,
dos prazos dos contratos objeto de comparação como uma fragilidade do
cálculo dos preços parâmetros efetuados pelo contribuinte. Entretanto,
inadequada a premissa adotada pela fiscalização em seus cálculos de considerar
que a recuperação do investimento se daria integralmente no prazo inicial
pactuado nos contratos examinados. Ao se desafiar a aplicação das regras de
preços de transferência engendrada pelo contribuinte, a qual foi documentada e
esclarecida durante o procedimento fiscal, e após intimar o contribuinte a
apresentar novo método ou cálculo, se for o caso, conforme previsto no caput
do art. 20-A da Lei 9.430/1996, entendo que o ônus probatório é invertido.
Dessa maneira, cabe às autoridades fiscais demonstrarem as falhas cometidas
pelo contribuinte e aplicarem as regras de preços de transferência em
conformidade com o entendimento que sustentam e com o que dispõe a
legislação vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20-A supramencionado.
TAXA INTERNA DE RETORNO PELO ÍNDICE ROACE DE EMPRESAS
PROPRIETÁRIAS / CONSTRUTORAS DAS PLATAFORMAS COMO
ELEMENTO DE AJUSTE DE OFÍCIO DO PREÇO PARÂMETRO.
IMPOSSIBILIDADE.
O índice contábil ROACE é calculado levando em conta não somente os
investimentos realizados na atividade de afretamento, mas sim do total médio de
todos os ativos. Neste caso, verificando-se que diversas outras atividades são
desempenhadas pelas empresas construtoras/ afretadoras, a utilização do
referido índice para ajuste de preço parâmetro em atividade específica de
afretamento geraria, por si só, distorção, e não uma aproximação para efeitos de
comparação de preço.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que
ensejem tratamento diverso, aplicase à CSLL a mesma decisão manifestada em
relação ao IRPJ.
Fl. 4869
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Os fundamentos da autuação e da decisão de 1a instância serão analisadas, em
detalhes, no voto.

Voto
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
1.Admissibilidade do recurso de ofício
Para fins de admissibilidade do recurso de ofício há que se verificar se o valor
exonerado excede o limite de alçada vigente na data do julgamento, nos termos da Súmula
CARF no 103.
Na data de julgamento do presente recurso o limite de alçada definido pela
Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023 era de R$ 15.000.000,00. Como o montante
exonerado foi de R$ 119.234.352,54, o recurso de ofício deve ser conhecido.
2.Mérito
A questão controversa diz respeito à metodologia de apuração do preço parâmetro
para apuração do ajuste do preço de transferência por meio do método PIC – Preços
Independentes Comparados.
No Brasil, as regras de preço de transferência estão definidas na Lei n° 9.430/96,
tendo sido regulamentadas pelas instruções normativas IN SRF n° 32/2001, revogada pela IN
SRF n° 243/2002, que posteriormente foi revogada pela IN RFB n° 1.312/2012, em vigor.na data
dos fatos geradores aqui analisados.
Em qualquer dos métodos de apuração de ajuste de preço de transferência
compara-se o valor que o bem ou serviço foi transacionado (preço praticado) com um valor
calculado de acordo com uma das regras de preço de transferência legalmente permitidas (preço
parâmetro).
No caso do método PIC aplicados na importação de bens ou serviços sujeitos a
apuração do ajuste de preço de transferência, os procedimentos para apuração do preço
parâmetro estavam definidos nos artigos 8o a 11o da IN RFB n° 1.312/2012.
No método PIC, o preço parâmetro é calculado segundo o disposto no artigo 8o da
IN RFB n° 1.312/2012, pela média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países em operações de
compra e venda, em condições de pagamento semelhantes.
Fl. 4870
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

Há possibilidade de ajuste dos valores de bens, serviços ou direitos de modo a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por diferenças nas
condições de negócio, da natureza física e de conteúdo, de acordo com o art. 9o da IN RFB n°
1.312/2012, sendo que tais ajustes são permitidos quando relacionados apenas às seguintes
situações:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabilidade do
serviço ou direito;
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou direito, por
meio de propaganda e publicidade;
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos serviços e
das condições de higiene;
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, consideradas para efeito de comparação dos preços;
VII – acondicionamento;
VIII - frete e seguro; e:
IX - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e de
desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no mercado de
destino do bem.
Se o preço praticado for maior que o preço parâmetro apurado segundo os
procedimentos definidos no artigo 8o da IN RFB n° 1.312/2012, a diferença deve ser adicionada
às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, eis que as despesas incorridas com operações realizadas
entre partes vinculadas somente são dedutíveis até o limite do preço parâmetro apurado.
No presente caso, conforme informação que consta no Termo de Verificação
Fiscal, a impugnante afirmou que o preço parâmetro por ela utilizado foi baseado em dados
fornecidos pela Petrobrás como líder do Consórcio que a impugnante integrava. A impugnante
respondeu nos seguintes termos à intimação para apresentação de informações relativas às
operações de afretamento utilizadas para fins de levantamento do preço parâmetro:
Resposta da fiscalizada:
Com relação aos documentos e informações referentes à apuração dos preços
parâmetros calculados no ano-calendário de 2016, afirmou que ficam sob a
guarda e responsabilidade exclusiva da Petrobras, na condição de empresa
líder dos consórcios, em razão do sigilo comercial das informações pertinentes
a negócios que a Repsol não está inserida.
Destacou ainda, que o cálculo de preço de transferência das operações de
afretamento de plataformas informado na ECF relativa ao ano-calendário de
Fl. 4871
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

2016, é feito com base nos dados recebidos da Petrobras, (fls.11/15), com a
devida aplicação do percentual de participação da Repsol em cada consórcio.
Desse modo, afirmou “Diante do exposto, respeitosamente entendemos que esse
e quaisquer outras solicitações referentes à documentação suporte dos preços
parâmetros apurados devam ser direcionadas à empresa líder dos consórcios,
via mandado de procedimento fiscal, por exemplo, a fim, de que essa D.
fiscalização obtenha a documentação pretendida de forma mais célere,
eficiente e que eventualmente possam conter ainda mais informações que não
sejam repassadas aos outros participantes dos consórcios, em razão do sigilo
comercial”.
A autoridade Fiscal intimou então a Petrobrás, para que esclarecesse e justificasse
a metodologia utilizada na apuração do preço parâmetro baseado nos afretamentos utilizados na
comparação (FPSOs Capixaba, Cidade do Rio de Janeiro, Cidade de Vitória e Cidade de Itajaí),
tendo recebido a seguinte resposta:
Resposta da Petrobras (líder dos consórcios):
“A metodologia de cálculo do preço parâmetro adotada pela Petrobras é que
as operações de afretamento de embarcações devem ser tratadas como uma
cessão de direito. Desta maneira, a comparação entre os preços de contratos
de afretamento firmados entre a Petrobras e partes independentes, que
materializa o método de preços independentes comparáveis (PIC), deve buscar
similaridade entre os racionais dos valores cobrados pelo direito de uso das
embarcações e não simplesmente das características técnicas destas
embarcações, pois estes fatores já estão implícitos no valor de reposição dos
ativos afretados.
Assim sendo, para fins de comparação, foi obtida a relação entre a taxa diária
(em US$) e o CAPEX (valor de reposição em US$, conforme laudo de
avaliação) das plataformas de cada afretamento da Petrobras com partes
independentes. A média das relações “Taxa diária/CAPEX) de terceiros foi
multiplicada pelo CAPEX das plataformas próprias testadas obtendo desta
forma a taxa parâmetro de cada embarcação.
A Petrobras esclarece que esta metodologia utilizada por ela, que leva em
consideração a relação à taxa diária/CAPEX, é adotada somente para
afretamento de embarcações, não sendo consideradas as prestações de
serviços.”
Portanto, para apuração do preço parâmetro, a impugnante simplesmente aplicou a
razão taxa diária/CAPEX fornecida pela Petrobrás em cada um dos FPSOs afretados perante a
suas vinculadas no exterior e aqui analisadas (Cidade de São Paulo, Cidade de Ilhabela e P-50),
multiplicando a razão taxa diária/CAPEX pelo valor de reposição de cada uma das FPSOs.
A Autoridade Fiscal constatou que as informações técnicas das embarcações
afretadas pela impugnante e aqui analisadas (FPSOs Cidade de São Paulo, Cidade de Ilhabela e
P-50) diferiam das embarcações utilizadas na comparação (FPSOs Capixaba, Cidade do Rio de
Janeiro, Cidade de Vitória e Cidade de Itajaí) quanto a capacidade de produção, capacidade de
armazenamento, lâmina d ́água, grau do API do petróleo a ser retirado, existência de gás no
poço, sistema de ancoragem, etc., e que as empresas operadoras dos campos que afretam as
Fl. 4872
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

plataformas afirmam que as características e especificidades de cada embarcação está refletido
no valor pago pelo afretamento.
A Autoridade Fiscal concluiu que fretador (a empresa proprietária da embarcação)
calcula o retorno sobre o investimento na construção das plataformas de acordo com o prazo,
sem considerar os resultados da produção do óleo e gás decorrentes da utilização do bem
afretado. Para fins de asseverar que sua conclusão estava correta, a Autoridade Fiscal intimou a
impugnante a especificar os principais custos de investimento na construção das FPSOs e as
principais receitas obtidas ao longo do contrato.
A impugnante respondeu que não dispunha da composição dos preços (custos e
respetiva margem), que seriam informações de gestão e responsabilidade das empresas
fretadoras.
A Autoridade Fiscal então diligenciou a Petrobrás para que fornecesse
demonstrativo analítico de apuração do valor taxa Afretamento – US$/dia das quatro
embarcações utilizadas na comparação , baseado nos respectivos contratos de afretamento e seus
aditivos disponibilizados, informando: a) a composição do valor total do afretamento em US$; b)
a cláusula contratual; c) o prazo em dias considerado no cálculo do fator apurado; d) a cláusula
contratual definindo o prazo em dias.
Por fim, a Autoridade encaminhou à Petrobrás seu entendimento acerca da
metodologia e critérios adotados na apuração dos preços de transferência das operações de
importação, referente às despesas incorridas de afretamento de determinadas embarcações
(FPSO), de modo que confirmasse e/ou acrescentasse informações, nos seguintes termos:
O objeto dos contratos de afretamento é o direito de uso das embarcações e não
as embarcações por si só. O conjunto de características e especificidades de
cada embarcação já está refletido no valor investido pelo proprietário durante a
construção. A capacidade de produção e outras especificidades são inerentes à
tecnologia da embarcação construída e das facilidades sobre ela adicionadas. O
contrato de afretamento considera essas variáveis através do valor investido na
construção da plataforma.
Ademais, o valor da taxa diária guarda relação entre o valor investido pelo
proprietário da embarcação, remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o
investimento, que por sua vez não mantém relação direta com o resultado da
produção de óleo e gás natural pelo uso do equipamento. O valor da taxa diária
cobrado é baseado na colocação da embarcação com suas características
técnicas à disposição do afretador durante um tempo pré-acordado. O fretador
levará este prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado
sobre o investimento.
Desta maneira, a comparação entre os preços de contratos de afretamento
firmados entre a Petrobras e partes independentes, que materializa o método dos
preços independentes comparáveis (PIC), deve buscar similaridade entre os
racionais dos valores cobrados pelo direito de uso das embarcações e não
simplesmente das características técnicas destas embarcações, pois estes fatores
já estão implícitos no valor de reposição dos ativos afretados.
A Petrobras entende que a razão entre remuneração (taxa diária) e o valor de
mercado do ativo investido (valor de reposição) é a que melhor poderá refletir a
Fl. 4873
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

natureza da cessão de direito de uso (afretamento) das embarcações. A razão
entre taxa diária e o valor de reposição do ativo proporciona a relação
econômica entre o direito de uso de ativos de características que, embora
diferentes, são fungíveis e intrínsecas ao valor de reposição, e o valor de
mercado do ativo afretado.
Para fins de cálculo, calcula-se uma relação entre a taxa diária e o CAPEX
(valor de reposição, conforme laudo de avaliação) das embarcações de cada
afretamento da Petrobras com partes independentes, calculando assim uma
relação “Taxa diária/CAPEX”.
Em seguida, é calculada a média das relações "Taxa diária/CAPEX" de
terceiros. Essa média será multiplicada pelo CAPEX dos bens (embarcações)
testados, obtendo desta forma, a taxa parâmetro de cada embarcação.
A Petrobrás confirmou o entendimento da Fiscalização acerca da metodologia
aplicada.
A Autoridade Fiscal então encaminhou sua conclusão à impugnante, por meio do
Termo de Constatação n° 1 (e-fls. 660 a 672), afirmando que seriam necessários ajustes na
metodologia adotada, porque não haviam sido considerados os diferentes prazos dos contratos e
a taxa de retorno do investimento considerado pelos construtores/proprietários das embarcações:
A partir dos esclarecimentos prestados, depreende-se portanto que o conjunto de
características específicas de cada plataforma afretada está refletido no
montante investido em sua construção pelos respectivos proprietários das
mesmas e que este montante, por sua vez, guarda relação com:
i) o valor do afretamento junto ao grupo proprietário da embarcação/plataforma
(“o valor da taxa diária guarda relação entre o valor investido pelo proprietário
da embarcação”);
ii) a respectiva taxa de retorno do investimento por ele efetuado (o proprietário
é “remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o investimento”); e
iii) o prazo dos contratos de afretamento firmados (“o fretador levará este
prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre o
investimento”).
Assim de plano se constata que, considerada a metodologia utilizada pela
fiscalizada, a razão entre a taxa diária paga pelo afretamento das plataformas e o
valor de reposição das mesmas (ativo investido) necessariamente variará em
função dos prazos dos afretamentos contratados.
Com efeito, tratam-se de operações realizadas para atender necessidades
específicas para exploração de determinado campo de petróleo, a construção de
cada plataforma a ser afretada é realizada considerando as características do
local de exploração, como a profundidade, a existência de pré-sal, o tipo de
óleo, a presença de gás etc. E, como transações específicas que são, o
construtor/proprietário considera na precificação do afretamento da plataforma
o retorno esperado de seu investimento no prazo inicialmente contratado.
Destarte, para um mesmo investimento, a taxa diária a ser paga em um contrato
de afretamento de, por exemplo, 10 anos será logicamente maior do que a taxa
Fl. 4874
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

diária a ser paga num contrato de 20 anos, de modo a que seja possível ao
proprietário da plataforma efetivamente recuperar o valor investido.
E, nos cálculos utilizados pela fiscalizada, não foram considerados os efeitos
dos diferentes prazos de afretamento acordados nos contratos comparados. Por
conseguinte, faz- se necessária a realização de ajustes nos preços parâmetros por
ela apurados, nos termos em que determinam os arts. 9 e 10 da IN RFB
1.312/2012, de modo a que se leve em consideração os efeitos dos diferentes
prazos de cada afretamento contratado.
A Autoridade Fiscal considerou que o prazo a ser considerado deveriam ser
aquelas inicialmente acordados com as empresas construtoras/proprietárias das embarcações, não
se considerando os aditivos contratuais que distorceriam as comparações:
Para a realização desses ajustes, constata-se ainda que os prazos a serem
considerados devem ser aqueles acordados nos contratos principais inicialmente
firmados com as sociedades responsáveis pelo investimento e construção das
plataformas, haja vista que é o contrato inicialmente firmado que efetivamente
reflete o valor da receita esperada com o afretamento, reflete o retorno do
investimento efetuado pelo proprietário da plataforma. Os aditivos contratuais
feitos com o passar do tempo buscam apenas adequar as particularidades
ocorridas na história de operação de cada plataforma, como neles se pode
verificar, e assim sua consideração implicaria equivocadas distorções em
qualquer tentativa de comparação.
Em relação ao retorno do investimento, a Autoridade Fiscal entendeu que deveria
ser utilizado o índice ROACE (Return On Average Capital Employed), um indicador de
rentabilidade utilizada nas industrias de capital intensivo que refletiria a expectativa de retorno
sobre o investimento empregado na construção das FPSOs.
Ainda, considerando que o retorno do investimento tem relação tanto com o
prazo do afretamento contratado quanto com a sua própria taxa de retorno,
constata-se que se faz necessário também que, na apuração dos ajustes, tal fator
- a taxa de retorno do investimento - seja devidamente considerado, inclusive
porque sua desconsideração, mediante o uso de simples regra de três calculada
somente entre os valores das taxas de afretamento diária em função dos prazos
dos contratos, a exemplo da demonstrada a seguir, seria prejudicial à
fiscalizada.
(...)
Considerando que a Petrobrás respondeu à intimação da Fiscalização afirmando
que as informações relativas à taxa de retorno de investimento esperado pelas
construtoras/proprietárias das embarcações utilizadas na comparação só deveriam ser obtidas
junto às mesmas, a Autoridade Fiscal utilizou informações públicas disponíveis daquelas
empresas (SBM, SAIPEN, MODEC e TEEKAY) para apuração do índice ROACE
Considerando que, como asseverado pela líder dos consórcios, a taxa de retorno
dos investimentos realizados pelos proprietários das plataformas deve ser obtida
juntamente aos mesmos, e levando em conta ainda a atividade em discussão -
exploração de petróleo e gás -, foi utilizada como taxa de retorno dos
investimentos o índice ROACE (Return on Average Capital Employed, em
tradução livre, Retorno sobre o Capital Médio Empregado) das empresas
Fl. 4875
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

proprietárias/construtoras das plataformas objeto dos contratos de afretamento
utilizados pela fiscalizada como parâmetros e firmados com terceiros não
vinculados (SBM, SAIPEN, MODEC e TEEKAY) - que são também
proprietárias/construtoras de várias outras plataformas afretadas pela fiscalizada
e em operação no país -, o qual se trata de índice de desempenho de
investimentos largamente utilizado pelas indústrias de capital intensivo, tais
como as do ramo do petróleo, e basicamente reflete a capacidade de uma
empresa obter retorno sobre o capital que emprega.
O índice ROACE é obtido pela divisão do chamado EBIT (Earnings Before
Interests and Tributation, em tradução livre, Lucro Antes dos Juros e Tributos)
pela média do capital empregado (Ativo Total Médio – Passivo Circulante Total
Médio) e já se encontra demonstrado nos Relatórios Anuais publicados das
entidades SBM e SAIPEN em seus sites na internet. Para os demais – MODEC
e TEEKAY – o índice foi calculado considerando-se os valores das variáveis
que o compõem (ativo total, passivo circulante total e lucros antes dos juros e
impostos) constantes de seus respectivos relatórios Full Year Financial Results
(Resultados Financeiros Anuais) e Form 20 F (Relatório econômico-contábil
apresentado anualmente à SEC – United States Securities and Exchange
Comission).
Com o objetivo de determinar um índice consistente buscou-se considerar o
maior número de períodos nos quais tanto as plataformas comparáveis quanto as
plataformas alugadas no decorrer do ano sob fiscalização já tinham seus
contratos de afretamento pactuados. Dessa maneira, a série de índices
considerada começa em 2011 e termina em 2018.
Considerando as diferenças de prazo contratuais de afretamento entre os FPSOs
utilizados na comparação e os FPSOs aqui analisados, a Autoridade aplicou a fórmula de
matemática financeira relativa a taxa interna de retorno, com o objetivo de determinar a razão
entre as taxas de afretamento quando considerados os diferentes prazos contratuais.
A apuração foi efetuada mediante a utilização da fórmula de matemática
financeira concernente à avaliação de investimentos pela taxa interna de
retorno, cuja notação é dada por:

Onde:
P = Valor do Investimento*
R = Renda por período (no caso, o valor do afretamento a cada período) n =
período de tempo (no caso, o prazo dos afretamentos em anos).
i = Taxa de retorno do investimento (no caso, a taxa média ponderada de
retorno, conforme anteriormente explicado).
Fl. 4876
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

*Como o objetivo deste cálculo é determinar a razão entre as taxas de
afretamento quando considerados os diferentes prazos contratuais, o montante
utilizado a título de “valor do investimento” é indiferente e não interfere na
relação percentual obtida. Na apuração foi adotado valor do investimento igual
a 1.000, mas poderia ser adotado qualquer valor a este título que a relação
percentual obtida a partir do cálculo permaneceria a mesma.
Em resposta à Autoridade Fiscal, a impugnante manifestou-se alegando que os
cálculos apresentados pela Fiscalização continham os seguintes equívocos na metodologia que
levaram a erro nas suas conclusões:
1 - O cálculo do ROACE efetuado pela Fiscalização continham operações
realizadas entre empresas vinculadas, o que seria vedada pela IN RFB no 1.312/12;
2 - A Fiscalização apurou o índice ROACE a partir da utilização de
demonstrações financeiras consolidadas, portanto não identificando os ativos de forma
individualizada ou por segmento de negócios, de modo que os resultados financeiros utilizados
abarcariam atividades estranhas ao afretamento de FPSOs, impossibilitando a comparação por
falta de similaridade nas operações;
3 – A Fiscalização utilizou-se de demonstrações financeiras de conglomerados
situados em jurisdições distintas, sem proceder ajustes de modo a adequá-las ao padrão contábil
admitido no Brasil e mitigar distorções nos resultados apresentados;
4 – A Fiscalização teria partido de uma premissa equivocada quanto ao prazo
contratual, ao considerar que os contratos de afretamento de FPSOs utilizadas na comparação
tinham prazo de vigência entre 7 e 9 anos. Afirma que os contratos tiveram seus prazo contatuais
estendidos, permanecendo em pleno funcionamento mesmo após os períodos contratuais iniciais.
Após analisar os argumentos da impugnante, a Autoridade Fiscal consignou que
mantinha a decisão quanto a necessidade da metodologia utilizada pela Petrobrás e pela
impugnante na apuração do ajuste de preço de transferência.
Na impugnação, o sujeito passivo ratificou seus argumentos contra os ajustes na
metodologia utilizada para apuração do preço parâmetro.
A DRJ, embora concordando com a Fiscalização que a falta de consideração do
prazo do contrato no cálculo do preço parâmetro fragilizaria a metodologia empregada, tendo
inclusive a Petrobrás afirmado que o fretador levaria em conta o prazo do contrato de
afretamento ao estabelecer o retorno esperado do investimento, argumento que tem racionalidade
e lógica comercial em condições normais de mercado, entendeu que havia inadequação da
premissa adotada pela fiscalização em seus cálculos, ao considerar que a recuperação do
investimento se daria integralmente no prazo inicial pactuado nos contratos examinados, como
sustentado pela impugnante. Segundo a DRJ, por se tratar de premissa e não de uma situação de
fato, não teria restado claramente demonstrado pela Fiscalização que o parâmetro utilizado foi
razoável ou alinhado às práticas de mercado:
2) MÉRITO
Com relação ao mérito, de fato, a fiscalização parece ter razão quando aponta a
desconsideração, pela impugnante, dos prazos dos contratos objeto de
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

comparação como uma fragilidade do cálculo dos preços parâmetros efetuados
pelo contribuinte. A própria Petrobrás ratifica o entendimento de que o fretador
leva em conta o prazo do contrato de afretamento ao estabelecer o retorno
esperado sobre o investimento, consoante o disposto à fl. 4286 da peça de
defesa. Além disso, também inegável que a consideração de uma dada taxa de
retorno sobre o investimento para a precificação da transação possui
racionalidade e lógica comercial em operações em condições normais de
mercado. Dessa forma, entendo serem corretos os apontamentos levantados pela
autoridade fiscal para que se considerem tais fatores, e digno de nota os esforços
empreendidos para tanto, especialmente tendo em vista a carência de
informações mais precisas e necessárias para a abordagem proposta.
Por outro lado, entendo assistir razão à impugnante quando esta aponta a
inadequabilidade da premissa adotada pela fiscalização em seus cálculos de
considerar que a recuperação do investimento se daria integralmente no prazo
inicial pactuado nos contratos examinados.
A fiscalização elaborou uma nova fórmula para o recálculo do preço parâmetro,
considerando os prazos inicialmente firmados nos contratos comparáveis, e
assumindo que o fretador visaria recuperar todo o investimento realizado na
embarcação nesse prazo. Isso significaria que a relação taxa diária de
afretamento/valor do ativo seria muito maior nas operações utilizadas como
comparáveis, visto que o valor do ativo seria diluído em um tempo menor, já
que os prazos iniciais dos contratos comparáveis são menores do que os prazos
pactuados nos contratos objeto de fiscalização. Entretanto, apesar de o prazo
dos contratos consistir em um fator levado em consideração pelo fretador em
relação ao retorno esperado pelo investimento, como a própria Petrobrás
afirmou durante o procedimento fiscal, não se pode afirmar, com base nas
informações presentes nos autos, que o fretador buscaria recuperar
integralmente o valor investido no período contratual inicialmente pactuado. Na
condição de premissa, e não de um fato concreto, não restou claramente
demonstrado ser este um parâmetro razoável ou mesmo alinhado à prática de
mercado, que não cria o risco de acarretar outros efeitos ou distorções à
comparação, especialmente tendo em vista outras possibilidades existentes, em
casos concretos, conforme demonstrado pela Petrobrás – por exemplo, a
recuperação do investimento ao longo de toda a vida útil da fase de produção do
campo explorado.
A DRJ também concordou com o sujeito passivo, que o índice ROACE, utilizado
pela Fiscalização como como taxa de retorno esperada do investimento também não seria
apropriada, pois reflete o desempenho de uma empresa como um todo e não o retorno esperado
em relação a um segmento específico, o que prejudica a comparação entre as operações de
afretamento consideradas, e acaba maculando a metodologia proposta pela Autoridade
Tributária:
Além disso, concordo com o argumento sustentado pela defesa de que o índice
ROACE, utilizado na autuação como a taxa de retorno esperada pelo
investimento, também não é apropriado. Isso porque referido índice é um
indicador da rentabilidade média dos capitais empregados por uma empresa,
calculado a partir da razão entre o EBIT (Earnings Before Interest and Tax -
resultado antes de juros e tributos) e o capital empregado (valor dos ativos de
uma empresa diminuídos de seus passivos circulantes). Dessa maneira, ainda
que por referência ao capital empregado, reflete o desempenho de uma empresa
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

como um todo, e não o retorno relativo a um investimento ou projeto específico.
Na medida em que, no âmbito do método PIC, o que se busca comparar são as
remunerações pactuadas em operações comerciais envolvendo bens, direitos ou
serviços específicos (tanto é assim que o método exige que os itens de
comparação sejam idênticos ou similares), entendo que a utilização de índice
que mede o desempenho de uma empresa como um todo, o que pode incluir
projetos e atividades estranhas às operações de afretamento, acaba por macular
a metodologia proposta pela autoridade tributária.
A DRJ concordou com o argumento da impugnante, apresentado na Impugnação,
que o retorno sobre o investimento adotado pela Fiscalização de 3,3% a.a, com base na média
ponderada dos índices ROACE é incompatível com uma análise de riscos e de viabilidade de
investimentos comercialmente racional, eis que existiriam alternativas melhores de investimento,
inclusive sem risco, que proporcionariam melhor retorno do capital investido:
Ademais, se o objetivo do método PIC (e, portanto, dos ajustes propostos na
autuação) consiste em buscar uma comparação compatível com a racionalidade
comercial que guia as operações celebradas em condições normais de mercado,
não se pode ignorar que uma margem de retorno de 3,3%, adotada pela
fiscalização a partir da média ponderada dos índices ROACE, é incompatível
com uma análise de riscos e de viabilidade de investimentos comercialmente
racional. Há de se concordar que nenhum agente econômico empregaria
recursos em um negócio, especialmente um negócio de risco elevado, como é o
caso da indústria em questão, diante de um retorno esperado sobre seu
investimento que se revele menor do que determinados investimentos de renda
fixa. E uma análise dos preços de transferência sob o método PIC, que busca
operações representativas do mercado para comparação com as operações
empreendidas com partes vinculadas, deve pressupor, por óbvio, que as
operações a serem utilizadas como comparáveis gozam de racionalidade
comercial e refletem práticas normais de mercado.
Por fim, a DRJ consignou que apesar do sujeito passivo ter deixado de considerar
fatores ,que sob uma lógica de mercado teriam o condão de afetar os preços dos afretamentos, e
portanto deveriam ser levados em consideração para a aplicação do método PIC, seria ônus da
Autoridade Fiscal demonstrar as falhas cometidas pelo sujeito passivo e aplicar regras de preços
de transferência em conformidade com o entendimento que sustenta e com o que dispõe a o § 2o
do art. 20-A da Lei 9.430/1996.
Por considerar que algumas das premissas adotadas pela Fiscalização não eram
adequadas, a DRJ concluiu pela improcedência da autuação.
Destaco que a metodologia do contribuinte de fato deixa de considerar fatores
que, sob uma lógica de mercado, teriam o condão de afetar os preços pactuados
e, portanto, deveriam ser levados em consideração ao se selecionar os
comparáveis a serem utilizados para a aplicação do método PIC. No entanto, ao
se desafiar a aplicação das regras de preços de transferência engendrada pelo
contribuinte, a qual foi documentada e esclarecida durante o procedimento
fiscal, e após intimar o contribuinte a apresentar novo método ou cálculo, se for
o caso, conforme previsto no caput do art. 20-A da Lei 9.430/1996, entendo que
o ônus probatório é invertido. Dessa maneira, cabe às autoridades fiscais
demonstrarem as falhas cometidas pelo contribuinte e aplicarem as regras de
preços de transferência em conformidade com o entendimento que sustentam e
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

com o que dispõe a legislação vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20-
A supramencionado. Nesse caso, tendo em vista a conclusão pela
inadequabilidade de algumas das premissas adotadas na autuação, não resta
outra alternativa a não ser concluir pela sua improcedência.
Para utilização do método PIC, a comparação deve ser feita entre transações
idênticas ou similares efetuadas entre terceiros independentes. Contudo, os valores dos bens
comparáveis poderão ser ajustados por diferenças nas condições de negócio, de natureza física e
de conteúdo, de acordo com o artigo 9o da Lei n° 9.430/96:
Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a
minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a
efetivação de ajustes relacionados com:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabilidade do
serviço ou direito;
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou direito, por
meio de propaganda e publicidade;
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos serviços
e das condições de higiene;
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, consideradas para efeito de comparação dos
preços;
VII - acondicionamento;(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1458, de 18 de março de 2014)
VIII - frete e seguro; e(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458,
de 18 de março de 2014)
IX - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos
no mercado de destino do bem.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1458, de 18 de março de 2014)
§ 2o As diferenças nos prazos de pagamento serão ajustadas pelo valor dos juros
correspondentes ao intervalo entre os prazos concedidos para o pagamento das
obrigações sob análise, com base na taxa praticada pela própria pessoa jurídica
fornecedora, quando comprovada a sua aplicação, consistentemente, em relação
a todas as vendas a prazo.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, não sendo comprovada a aplicação consistente
de uma taxa, o ajuste será efetuado com base nas taxas previstas no art. 38-
A.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1322, de 16 de janeiro de
2013)
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

§ 4o Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas serão
efetuados com base em documentos de emissão da pessoa jurídica vendedora,
que demonstrem a prática de preços menores quanto maiores as quantidades
adquiridas por um mesmo comprador.
§ 5o O valor do ajuste de preço decorrente das garantias, a que se refere o inciso
III do §1o, não poderá exceder o valor resultante da divisão do total dos gastos
efetuados, no período de apuração anterior, pela quantidade de bens, serviços ou
direitos, com garantia em vigor, no mercado nacional, durante o mesmo
período.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, se o bem, serviço ou direito ainda não houver
sido vendido no Brasil, será admitido o custo, em moeda nacional,
correspondente à mesma garantia, praticado em outro país.
§ 7o Nos ajustes em virtude do disposto nos incisos IV e V do § 1o, o preço do
bem, serviço ou direito adquirido de uma pessoa jurídica vinculada, domiciliada
no exterior, que suporte o ônus da promoção do bem, serviço ou direito no
Brasil, poderá exceder o de outra que não suporte o mesmo ônus, até o montante
despendido, por unidade do produto, pela pessoa jurídica exportadora, com a
referida obrigação.
§ 8o Para efeito do disposto no § 7o, no caso de propaganda e publicidade que
tenha por finalidade a promoção:
I - do nome ou da marca da pessoa jurídica, os gastos serão rateados para todos
os bens, serviços ou direitos vendidos no Brasil, proporcionalizados em função
das quantidades e respectivos valores de cada tipo de bem, serviço ou direito;
II - de um produto, o rateio será em função das quantidades deste.
§ 9o Os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da pessoa jurídica
importadora, os tributos não recuperáveis e os gastos com desembaraço
aduaneiro poderão ser adicionados ao custo dos bens adquiridos no exterior
desde que sejam, da mesma forma, considerados no preço praticado, para efeito
de comparação.
§ 10. Quando forem utilizados dados de uma pessoa jurídica adquirente que
houver suportado os encargos de intermediação na compra do bem, serviço ou
direito, cujo preço for parâmetro para comparação com o praticado na operação
de compra efetuada com uma pessoa jurídica vinculada, não sujeita a referido
encargo, o preço do bem, serviço ou direito desta poderá exceder o daquela, até
o montante correspondente a esse encargo.
§ 11. Para efeito de comparação, os preços dos bens, serviços e direitos serão,
também, ajustados em função de diferenças de custo dos materiais utilizados no
acondicionamento de cada um e do frete e seguro incidente em cada caso.
Assim, entendo que seria possível utilizar-se da previsão contida no artigo 9o da
Lei n° 9.430/96 para que se proceda a ajustes na metodologia de apuração do preço parâmetro
utilizada pela Petrobrás e pelo sujeito passivo, que não consideraram os diferentes prazos dos
contratos de afretamento.
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

Em finanças, o retorno de um investimento depende do prazo e da taxa de retorno
esperado pelo investidor.
Também não há dúvida nenhuma que ao realizar um investimento de grande
monta, como no caso da construção de plataforma de exploração e produção de petróleo, o
construtor/proprietário da embarcação deve saber qual montante deverá investir, qual o prazo em
que espera ver recuperado o seu investimento, e intimamente ligado a esse fator, qual a
rentabilidade esperada. Portanto, ao assinar o contrato de afretamento, todos esses fatores já são
do conhecimento do fretador.
No entanto, entendo ser difícil conhecer qual a rentabilidade, ou o retorno que o
investidor espera receber de um investimento, por ser uma informação estratégica do investidor.
A Fiscalização tentou adequar um indicador de rentabilidade, com base em
informações públicas da empresas proprietárias das FPSOs utilizadas na comparação.
Apesar de reconhecer o esforço da Fiscalização na busca de um parâmetro
adequado para a rentabilidade, entendo como correto o entendimento do sujeito passivo,
corroborado pela decisão de piso, de que as demonstrações financeiras utilizadas pela
Fiscalização, por serem demonstrações financeiras consolidadas, não são adequadas para
apuração do ROACE.
Isto porque na demonstração financeira consolidada, a Autoridade Fiscal
considerou o resultado do conglomerado. Como cada segmento operacional de um
conglomerado pode apresentar riscos e retornos distintos, o resultado consolidado impossibilita
a comparação.
A Fiscalização elaborou planilhas com o índice ROACE apurado para as empresa
MODEC e Teekay e utilizou o índice ROACE publicados informados pela empresas SBM e
SAIPEM. Os resultados foram os seguintes (e-fls. 4227 a 4229):

Como se pode perceber, os índices tem uma variância muito grande, variam de -
25,82% (retorno negativo!) até 15,10%. Entendo que somente por isso já seria algo inapropriado
se considerar um índice de retorno médio de 3,33% a.a, como fez a fiscalização para ajustar a
taxa diária/CAPEX utilizada pela Petrobrás e pela impugnante.
Concordo com a irresignação do sujeito passivo, corroborada pela decisão da
DRJ, de que uma taxa de retorno de 3,33% a.a é incompatível economicamente com
investimento de grande monta e de riscos como no segmento ora analisado, eis que investimento
em renda fixa e com baixo risco como os títulos públicos apresentam rentabilidade superior, de
modo que o taxa de retorno utilizada pela Fiscalização é, no mínimo, questionável.
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721161/2021-81

Por fim, o sujeito passivo como integrante minoritário dos consórcios, apropriou
apenas a parte que lhe cabia nos custos dos afretamentos (lembre-se que sua participação era de
25% no Consórcio BM-S-9 e de apenas 10% no Consórcio Albacora Leste).
Apesar de não haver dúvida nenhuma que a Recorrente deveria aplicar os ajustes
de preço de transferência, eis que o direito de uso das FPSOs foram contratadas a empresas a ela
vinculadas domiciliadas no exterior, foi a Petrobrás, empresa líder do Consórcio, quem arcou
com a maior parcela do custo do afretamento.
Como a Petrobrás não tem vínculo societário com o afretador, tratando-se
portanto de empresas independentes, espera-se que a transação tenha ocorrido de modo a ser
acordado um preço justo. Em outros termos, que o preço acordado do afretamento (taxa diária)
não tenha sido manipulada em detrimento do FISCO, e portanto que não há diferença a serem
acrescidas às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso de ofício, e no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 4883
DF CARF MF
Original